Tribunal: STF
Processo: RE 1445592
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO E. STJ. MÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA. ELEIÇÕES REITERADAS PARA O CARGO DE SÍNDICA DE PRÉDIO COMERCIAL CONSISTEM EM VÍNCULO CONTRATUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Admissibilidade. Ab initio, faz-se necessária a abordagem acerca do eventual conhecimento do presente agravo, pois tal hipótese não consta expressamente do rol do art. 1015 NCPC. O agravo de instrumento, no novel Código de Processo Civil, está elencado nos artigos 1.015 a 1.020. Assim, as decisões interlocutórias deverão ser atacadas por intermédio do recurso de agravo de instrumento, quando existir previsão legal. Entretanto, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1679909, entendendo que 'apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.' Sendo assim, a hipótese é de conhecimento do recurso de agravo. Mérito. Como de sabença, a competência ratione materiae é definida através da natureza jurídica da lide, em função do pedido e da causa de pedir. Orientação esta que subsiste mesmo após as alterações introduzidas pela EC 45/2004 ao art. 114 da CRFB/88. Note-se que um dos pressupostos para a configuração da competência da Justiça do Trabalho, via de regra, é a existência de vínculo trabalhista. In casu, o autor, ora agravado, formulou pedido de cobrança pelo exercício do cargo de síndico, requerendo o recebimento de quantia a título 'pro labore', alegando que nunca recebera pelo exercício da função. Como cediço, a figura do síndico estabelece uma relação de mandato com o ente despersonalizado designado condomínio e, portanto, cogente sua regência pelos artigos 1.347 e seguintes do Código Civil, e, de forma suplementar, as normas previstas pela própria Convenção do Condomínio. Nesta esteira, o síndico exerce a posição do 'mandatário', o qual, por sua vez, desempenha a administração dos interesses daquele. Desse modo, inexistentes danos decorrentes da relação de trabalho de forma a configurar a competência da Justiça Especializada do Trabalho com fulcro no art. 114, da CRFB. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 14, p. 13):



    “(...) tendo em vista que a causa de pedir da ação originária deste recurso decorre do pressuposto de que subsistia uma relação de trabalho entre as partes (prestação de serviços como secretária, o que incluía a administração do condomínio), e que a recorrida formulou pedido que tem por objeto o pagamento das dívidas oriundas dessa relação (pró -labore), é lógico deduzir que a competência para processar e julgar a ação originária é da Justiça Trabalhista”



    A Terceira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 6, p. 10 - 15 ):



    “Note-se que um dos pressupostos para a configuração da competência da Justiça do Trabalho, via de regra, é a existência de vínculo trabalhista. Embora seja induvidoso que causas indenizatórias fundadas em fatos decorrentes da relação de trabalho sejam da competência da Justiça do Trabalho (art. 114, VI, CRFB), tal não é a hipótese dos autos. In casu, o autor, ora agravado, formulou pedido de cobrança pelo exercício do cargo de síndico, requerendo o recebimento de quantia a título “pro labore”, alegando que nunca recebera pelo exercício da função.



     Como cediço, a figura do síndico estabelece uma relação de mandato com o ente despersonalizado designado condomínio e, portanto, cogente sua regência pelos artigos 1.347 e seguintes do Código Civil, e, de forma suplementar, as normas previstas pela própria Convenção do Condomínio. 



    Nesta esteira, o síndico exerce a posição do “mandatário”, o qual, por sua vez, desempenha a administração dos interesses daquele. Desse modo, inexistentes danos decorrentes da relação de trabalho de forma a configurar a competência da Justiça Especializada do Trabalho com fulcro no art. 114, da CRFB. 



    Verifica-se, portanto, que a lide tem natureza cível e não trabalhista. 



    Neste diapasão, vale transcrever-se o disposto na Lei nº 4.591/64, no que tange a administração dos condomínios, mais especificamente o art. 22, e o art. 1348 CC:



    (...)



    Como se pode observar do art. 22, § 4º, o síndico é um órgão da administração do condomínio, que, sendo ou não condômino, o representará ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e praticará todos os atos necessários à defesa dos interesses comuns.



    (...)



    Ainda segundo o § 4º do art. 22, o síndico, por essa prestação de serviços, fará jus a uma remuneração, a ser fixada pela mesma assembleia que o eleger. 



    Nota-se, portanto, que a vinculação entre o condomínio e o síndico é a de mandante e mandatário, tendo o síndico poderes de direção e de disciplina, intrínsecos à administração do condomínio.



    Embora seja induvidoso que causas indenizatórias fundadas em fatos decorrentes da relação de trabalho sejam da competência da Justiça do Trabalho (art. 114, VI, CRFB), tal não é a hipótese dos autos. 



    (...)



    Nesta esteira, o síndico exerce a posição do “mandatário”, o qual, por sua vez, desempenha a administração dos interesses daquele. Desse modo, inexistentes danos decorrentes da relação de trabalho de forma a configurar a competência da Justiça Especializada do Trabalho com fulcro no art. 114, da CRFB. Verifica-se, portanto, que a lide tem natureza cível e não trabalhista.



    (...)



    O foco da questão seria a dependência/subordinação. Numa relação de emprego, o empregado deve uma prestação de serviços para o empregador, que por sua vez, deve ser regido por um contrato, onde as ordens recebidas, dentro do que foi pactuado, sejam realizadas a contento, para que haja uma relação recíproca do pagamento ao serviço prestado. 



    No presente caso, todavia, não há comprovada relação de emprego, não fora juntado contrato de trabalho, recibo de pagamento de remuneração, ou outra prova a corroborar a tese apresentada, restando nebulosa a existência de subordinação, cabendo ao magistrado a quo, analisando os elementos probatórios colacionados aos autos, avaliar a existência de relação apta a remeter a análise da lide à Justiça Trabalhista.” (grifo nosso)



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Lei nº 4.591/64 e Código Civil). 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto a existência de vínculo trabalhista e reconhecer, ou não, a competência da Justiça Laboral, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação jurídica, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1280609 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2020. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO E PESSOALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação e pessoalidade, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1267602 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Fase pré-contratual. Competência da justiça do trabalho. Curso de formação. Reconhecimento do vínculo empregatício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas da Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    (ARE 972204 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente